Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700047-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO SANTOS DIAS DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito